Tribunal: STF
Processo: RE 414292
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
AUSÊNCIA DE RIGOR TÉCNICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS.
A corte de origem
 entendeu que, no caso concreto, o exame psicotécnico não poderia
ser exigido, em face da ausência de critérios objetivos.
Assim
decidindo, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado
por esta colenda Corte. Precedentes: RE 188.234-AgR, Rel. Min. Néri
da Silveira; RE 326.349-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o RE
330.546-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se
nega provimento.